Tribunal: TJMT
Processo: 0013964-48.2019.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013964-48.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIR COELHO - CPF: 869.771.729-91 (EMBARGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ALICE KONCIKOVSKI COELHO - CPF: 040.271.879-89 (EMBARGADO), A. Z. P. PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 09.163.638/0001-18 (EMBARGANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA CAMPOS - CPF: 005.740.472-04 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), ALICE KONCIKOVSKI COELHO - CPF: 040.271.879-89 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), VALDECIR COELHO - CPF: 869.771.729-91 (EMBARGANTE), A. Z. P. PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 09.163.638/0001-18 (EMBARGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o EMBARGOS ACOLHIDOS E O 2o EMBARGOS PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL ENTRE PARTICULARES – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITE – LEI DE USURA – OFENSA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA –
1o EMBARGOS - ACOLHIDOS – 2o EMBARGOS - PREJUDICADO.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado.

Tratando-se de contrato de compra e venda celebrado entre particulares, aplicam-se as normas previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) cumuladas com o art. 406 do Código Civil e o §1o do art. 161 do CTN, os quais, através de uma interpretação sistemática, fixam o percentual máximo de juros remuneratórios em 2% ao mês ou 24% ao ano.

No período de inadimplência, o saldo devedor deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 92946570, opostos por VALDECIR COELHO e ALICE KONCIKOVSK COELHO e A. Z. P. PARTICIPACOES S.A. id. 100294499, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pelo 2o embargante.

O 1o embargante aduz que:

- há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, haja vista que, neste foram condenados na verba de sucumbência e, naquela, foi mencionada a manutenção da sentença, que julgou procedente os seus Embargos à Execução e condenou a empresa A. Z. P. PARTICIPACOES S.A., à verba sucumbencial;

- há erro material no seguinte trecho de voto: “custas recursais pelos executados\embargados\apelados”, haja vista que os executados\apelados são os embargantes.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão, para corrigir a contradição e erro material existente no v. acórdão.

O 2o embargante alega que:

- há singela obscuridade quanto ao resultado dos pedidos constantes do Recurso de Apelação;

- o acórdão pode trazer obscuridade dependendo da ótica de quem o lê pois deixou de consignar na ementa a manutenção de todas as demais cláusulas contratuais, ou seja, Selic mais 1% à título de juros remuneratórios capitalizados e juros moratórios de 1% ao mês, também capitalizados.

Desse modo, pugna pelo acolhimento de seus aclaratórios, a fim de que se reconheça a ocorrência da obscuridade apontada para que se esclareça ou faça constar no acórdão a manutenção do trecho da sentença apenas quanto à redução dos juros de mora de 1,5% ao mês para 1% ao mês, consignando a manutenção de todas as demais cláusulas contratuais.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestaram no id’s. 101185958 e 101194966.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Dos aclaratórios de Valdecir Coelho e Alice Koncikovsk Coelho (1o embargante).

Com razão os embargantes. Explico.

No Juízo singular, o douto Magistrado
julgou procedentes
o pedido dos executados Valdecir Coelho e Alice Koncikovsk Coelho, ora 1o embargantes, contido no Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 0013964-48.2019.8.11.0055, para limitar os encargos moratórios e remuneratórios do aditamento impugnado a cobrança da taxa Selic, a título de juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, apurando-se um saldo devedor, atualizado em 05/06/2019, no montante de R$ 563,427,73.

A empresa apelante A. Z. P. PARTICIPACOES S.A., ora 2o embargante apelou, requerendo:

a-)
seja cassada a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pelos Apelados em face do princípio da
pacta sunt servanda
;
Alternativamente
;

b-)
entendendo de forma diversa, requer seja a sentença alterada para tão somente manter a limitação da taxa de juros de mora em 1% ao mês conforme cálculos apresentados pela Apelante, mantendo-se as demais cláusulas;

c-)
requer pela modificação da sentença no sentido de que seja inalterada a cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplência;

d-)
requer pela reversão da condenação das custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da Apelante, com sua consequente majoração para 15% sobre o valor atualizado do débito.

O acórdão embargado ficou assim descrito:
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente o pedido da parte embargante, ora apelada,
apenas para limitar os juros de mora, no percentual de 1% a.m
.

Pois bem.

O cerne da demanda se
limitou
a análise quanto a legalidade dos juros remuneratórios consistente na taxa Selic acrescida de 1% ao mês, com capitalização e juros moratórios de 1,5% ao mês também capitalizados, defendendo os executados apenas a cobrança da taxa Selic a título de juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

O objeto do contrato é a compra e venda de um imóvel rural, sendo que os vendedores e os compradores são particulares, não havendo empresas envolvidas, sendo a relação eminentemente civil e, ainda, os executados confessaram que deixaram de efetuar o pagamento do débito no prazo avençado, informando, inclusive que entabularam a renegociação da dívida, sem nenhum tipo de coação.

No acórdão embargado, restou fundamentado o seguinte:

Por essa razão, a avença foi mantida em observância à boa-fé contratual, bem como, os Princípios da Função Social do Contrato, da Intervenção Mínima, da Força Obrigatória dos Contratos e da Autonomia da Vontade (art. 421 e 422, CC).

A par disso, não havendo entre as partes, instituições financeiras, a relação civil estabelecida entre elas deve observar as normas previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), que assim dispõe:

Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).

(...)

§ 3o. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública ou escrito particular, e não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano, a contar da data da propositura da respectiva ação ou do protesto cambial.

Por sua vez, em observância ao percentual da taxa legal estipulada para as relações comerciais entre particulares, o art. 406 do Código Civil prevê que: Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Enfim, o §1o do art. 161 do CTN determina que Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Desse modo, a ilação que se extrai dos preceitos legais acima transcritos é no sentido de que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o limite de juros que poderá ser cobrado em empréstimos por pessoa física ou pessoa jurídica (desde que não caracterizada como instituição financeira) não poderá ultrapassar o percentual de 24% (doze por cento) ao ano e, quando não pactuado entre as partes, de 12% (seis por cento) ao ano.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ENCARGOS FINANCEIROS LEGAIS PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE – LIMITAÇÃO – 12% AO ANO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – DECISÃO EXTRA PETITA – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO No 22.626/33 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – MELHOR REFLEXO DA INFLAÇÃO DA MOEDA – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que determina a aplicação da taxa SELIC, sem que tal pedido tenha sido formulado na Exceção de Pré-Executividade de fato não deve prevalecer, sob pena de verdadeiramente incidir em julgamento extra petita, na parte em que extrapolar aos limites do pedido.

A taxa de juros, pactuada nos contratos de compromisso de compra e venda de imóvel, para o período de normalidade contratual, deve ser aquela pactuada, devendo ser respeitada a limitação de 12% ao ano, conforme disposto no Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura)
.

No período de inadimplência, o saldo devedor deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

(N.U 0038758-12.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

No caso em tela, no aditivo ficou estabelecido que o saldo devedor seria no valor de R$ 1.369.084,13 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil e oitenta e quatro reais e treze centavos) para pagamento no prazo de 12 (doze) meses, que se venceria no dia 15/08/2018,
com incidência de juros remuneratórios com base na Selic

mais juros de mora de 1,5% (um e meio por cento) ao mês
cobrados de forma exponencial.

Em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros) a taxa Selic, a partir de agosto de 2018 e até o fim deste ano, foi de 6,5% a.a, ou seja, em percentual inferior ao legalmente permitido, não havendo que se falar em redução.

No que tange ao encargo moratório, sobre o tema, o colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial de no 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, já pacificou entendimento no sentido de que a cobrança do encargo moratório denominado “comissão de permanência” não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano
; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

Nesse contexto, agiu bem o douto Magistrado a quo, ao reduzir o percentual de 1,5% para 1,0% a.m, pois seguiu a orientação do STJ consolidada em sede de recurso repetitivo.

Como se sabe, há
contradição
quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

E foi isto que ocorreu, pois, de fato, o acórdão é contraditório, na medida
em que reconheceu a higidez e acerto da sentença
, entretanto, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo 2o embargante A. Z. P. PARTICIPACOES S.A, mantendo os mesmos termos exarados na sentença.

Desse modo, os embargos opostos por Valdecir Coelho e Alice Koncikovsk Coelho devem ser acolhidos, para fins de suprir a contradição no julgado, concernente ao desprovimento do recurso de apelação.

Dispositivo.

Com estas considerações, buscando retificar o pronunciamento judicial contraditório e, por conseguinte, afastar o indesejado vício, a fim de proporcionar verdadeira atividade de “
acabamento”
ao acórdão proferido no id. 98827482,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Valdecir Coelho e Alice Koncikovsk Coelho
, ficando o dispositivo do acórdão embargado com a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados no Juízo a quo, em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, para 15% sobre o excesso decotado na sentença.

Fica prejudicado os aclaratórios interpostos pelo 2o embargante A. Z. P. PARTICIPACOES S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021